Tribunal: STF
Processo: ARE 1438305
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E SANITÁRIAS. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



     



    1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.